Tribunal: TJDFT
Processo: 0702291-12.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. ACORDO. PARCELAMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. SENTENÇA CASSADA.
1. Havendo acordo entre as partes para a quitação do débito, o juiz declarará suspensa a execução, durante o prazo concedido pelo credor, para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação (CPC/2015 922).
2. Deu-se provimento ao apelo.